Tribunal: STF
Processo: Rcl 64003
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
  
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Emerson Melo da Costa, contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas/RS,  no Processo nº 0010671-76.2016.5.03.0143, pelas quais teria sido inobservado o que decidido na Rcl nº 35.266/RS.

 2.	O reclamante narra que o feito envolve a “Remuneração Mínima por Nível e Regime, em relação a qual há uma decisão liminar desse e. STF, dada na Medida Cautelar 7.755 – DF suspendendo processos em tramitação que envolvam a matéria (RMNR)”. 

 3.	Argumenta que a presente reclamação “tem relação com a Reclamação 35.266 desse e. STF, interposta pela empresa Petrobras – Petróleo Brasileiro S/A em face de seu funcionário, ora requerente, titular da ação trabalhista tombada sob o nº 0001406-70.2012.5.04.0205”. 

 4.	Rememora que na Rcl nº 35.266/RS, em sede de agravo regimental, de minha relatoria, foi mantida a decisão monocrática do e. Ministro Marco Aurélio, que negou seguimento à reclamação ajuizada, pela parte ora beneficiária, que buscava a suspensão do processo trabalhista. Ressalta que, na ocasião, o e. Ministro Gilmar Mendes ficou vencido, pois afastou o óbice processual, determinando a suspensão do processo até o pronunciamento final. Menciona que essa decisão transitou em julgado em 16/08/2022.

 5.	 Argumenta que, “em razão de vício formal do recurso da empresa junto ao e. TST, restou afastada a reclamação da empresa que pretendia a suspensão do processo trabalhista, a qual, no caso dos autos, inclusive não tem mais cabimento frente à decisão liminar dada na Medida Cautelar 7.755 – DF, uma vez que o processo trabalhista NÃO está em tramitação, mas com trânsito em julgado desde 17/06/2019, sendo que não houve interposição de ação rescisória (...)” (e-doc. 1, p. 7).

 6.	Aduz aplicável o Tema RG nº 733, pois “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente”. Conclui que, “para que isso ocorra, é indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, o que não ocorreu em relação ao processo trabalhista”.

 7.	Alega que o trâmite do feito ocorreu em desacordo ao preconizado no Código de Processo Civil e também ao entendimento do próprio TST (Tema nº 18/TST), portanto, devendo “haver a declaração de nulidade de toda a fase de liquidação e execução que se deu até o presente momento, bem como a extinção total do processo com resolução de mérito a partir da decisão homologatória da renúncia” (e-doc. 1, p. 16).

 8.	Informa que o Juízo de 1º grau “que preside a execução desconsiderou a decisão dessa e. Segunda Turma do STF, mantendo a suspensão do processo”. O reclamante interpôs agravo de petição, tendo o TRT da 4ª Região mantido a decisão. 

 9.	Invoca os princípios da celeridade processual, da coisa julgada, do devido processo legal e da segurança jurídica das decisões judiciais, “direitos fundamentais do art. 5º, incisos XXXVI, LIV, LXXVIII, da Constituição Federal que não podem ser abolidos do texto constitucional (art. 60, §4º, IV, da CF) o cumprimento da decisão dessa e. 2ª Turma do STF quanto à negativa de suspensão do processo trabalhista por erro de preenchimento de pressupostos recursais, o que invalida a possibilidade de nova análise quanto ao tema de mérito”.

 10.	Repisa que, “se o processo trabalhista teve a suspensão afastada pela decisão dessa insigne segunda Turma do STF, nos parece, então, que a manutenção da suspensão determinada pelo regional trabalhista seria desprezar a decisão da Suprema Corte, em afronta inclusive ao devido processo legal, uma vez que o mérito da ação trabalhista não pode mais ser examinado, a qual além de transitar em julgado, não teve contra ela manejo de ação rescisória” (e-doc. 1, p. 11).

 11.	Requer a procedência do pedido para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que suspendeu a tramitação do Processo trabalhista nº 0001406-70.2012.5.04.0205, em observância ao firmado na Rcl nº 35.226-AgR/RS, decisão proferida no âmbito da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal. 

É o relatório.
 
Decido.

 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 14.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 15.	No caso em tela, a parte alega violação ao que decidido na Reclamação nº 35.266-AgR/RS, de minha relatoria, além de mencionar, o reclamante, apenas obliquamente, ofensa ao julgado no RE nº 730.462/SP, Tema RG nº 733.

 16.	A ementa da Rcl nº 35.266-AgR/RS foi assim redigida:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. TEMA RG Nº 181. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 
2. A discussão no ato reclamado limitou-se à questão dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, temática sem repercussão geral, conforme decidido no Tema nº 181 do ementário da Repercussão Geral. 
3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.  
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 35.266-AgR/RS, minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 05/08/2022). 

 17.	Ao passo que, no Tema RG nº 733, conferiu-se a seguinte tese:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”

 18.	O Juízo de 1º grau suspendeu a execução referente ao caso em testilha, tendo o Tribunal Regional mantido a decisão, em sede de agravo de petição, sob os seguintes termos (e-doc. 7, p. 67-70):

“EMENTA 
AGRAVO DE PETIÇÃO DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RMNR. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de toda e qualquer ação, individual ou coletiva, em tramite na Justiça do Trabalho, em qualquer fase processual, em que discutidas diferenças da parcela intitulada RMNR. Agravo de petição não provido.
(...)
FUNDAMENTAÇÃO 
DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. 
Não se conforma o exequente com a decisão que manteve a suspensão do feito. 
Alega, em suma, que, não satisfeita com as decisões que negaram seguimento e provimento ao recurso de revista, agravo de instrumento e agravo regimental em agravo de instrumento por meio do qual postulou a suspensão do processo, a executada apresentou ao STF a Reclamação n. 35.266, que teve seu seguimento negado por meio de decisão monocrática posteriormente confirmada pela 2ª Turma do STF. Entende que, em razão de tal circunstância, não há cogitar da manutenção da suspensão do processo, ressaltando que o voto divergente e vencido do Ministro Gilmar Mendes era pela manutenção da suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema n. 13 do TST. Aduz, por outro lado, que, embora regularmente notificada na forma do art. 879, § 2o, da CLT, a executada não se manifestou sobre os cálculos apresentados, o que também autoriza o prosseguimento da execução. Sustenta que a decisão agravada, nos moldes em que proferida, representa afronta ao devido processo legal, à coisa julgada e à segurança jurídica das decisões judiciais.
(...)
Em tal cenário, a Reclamação apresentada pela Petrobras junto ao STF contra a decisão do TST que negou seguimento ao Ag AIRR - 1406-70.2012.5.04.0205, invocada pelo exequente como razão para o prosseguimento da execução, não tem a força pretendida. 
Isso porque a decisão nela proferida (Id 62137b6 - fl. 1518 do pdf) não trata do Tema no 13 RMNR ou modifica o quando decidido no Processo Pet 7755 MC/DFA. 
No aspecto, registro que, tal como bem pontuado na origem, em 26.07.2018 o Ministro Dias Toffoli concedeu tutela de urgência nos autos da Medida Cautelar na Petição no 7.755/DF para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s nos 21900-13.2011.5.21.0012 e 118- 26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator.’ 
Em 02.08.2018 a Presidência do TRT da 4ª Região manteve a determinação de suspensão em relação aos recursos ordinários e de revistas ainda não encaminhados ao TST (ADM-eletrônico no 0004523- 29.2017.5.04.0000), sendo que em 23.08.2018 foi mantida a suspensão em relação às ações rescisórias. 
Não fosse só isso, por meio da decisão proferida em 26.06.2019 na Reclamação no 35.523/RS o Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do andamento dos processos em fase de liquidação e execução (...)
Em tal cenário, não há cogitar do prosseguimento do feito até posterior pronunciamento na PET no 7.755 em trâmite perante o STF. 
No mesmo sentido do até aqui exposto são as recentes decisões desta Seção Especializada em Execução, todas proferidas em processos contra a Petrobras (...)
Em tempo, registro que em consulta feita ao site do STF em 23.02.2023 verifiquei que os autos se encontram conclusos ao Ministro Relator desde 12.03.2020, sem qualquer alteração do comando de suspensão das ações. 
Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de petição do exequente.”

 19.	O objetivo do instituto constitucional da reclamação é o de preservar a competência desta Suprema Corte e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência deste Supremo Tribunal, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 

 20.	O reclamante alegou suposta violação a acórdão desta Suprema Corte, que não enfrentou o mérito da causa, e que gerou efeitos, tão somente, inter partes. Verifica-se, portanto, que a presente ação é inviável, uma vez que não há paradigma de controle de caráter vinculante apontado, não autorizando, dessa forma, o ajuizamento da reclamação.

 21.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).

 22.	Lado outro, evidencia-se que a decisão proferida na Reclamação nº 35.266/RS não induz prejudicialidade ao posteriormente decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no caso concreto. A discussão referente ao ato reclamado na medida anterior, proposta pela ora beneficiária, pautou-se na questão dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista em sede de agravo. Na ocasião, a Segunda Turma entendeu que a Corte reclamada não violou decisão do STF, inclusive porque o fundamento de desprovimento do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista se deu ante a vício formal. Assim, concluiu-se necessária a observância do tema debatido no Recurso Extraordinário nº 598.365-RG/MG, Tema RG nº 181, culminando no desprovimento do agravo regimental interposto em face da negativa de seguimento daquela reclamação.  

 23.	Desse modo, cumpre ressaltar que a suspensão do processo por ato posterior do TRT4, em cumprimento ao pronunciamento na PET nº 7.755/DF, está fundada em razões diversas, conforme explicitado no ato reclamado, de modo que, frise-se, o trânsito em julgado em decorrência da inadmissão do recurso de revista por ausência dos pressupostos de admissibilidade não impede a prolação do ato. 

 24.	Em reforço, observo que a decisão proferida na Reclamação nº 35.523/RS pelo e. Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do andamento de processo em fase de execução. Confira-se excerto da referida decisão, com transcrição parcial do ato reclamado, a qual permite a perfeita compreensão da controvérsia:

“(...) Como se verifica, a suspensão está limitada às demandas em fase de conhecimento, em qualquer grau. No caso concreto, considerando que a execução é definitiva (tendo transitado em julgado em junho/2016, conforme certidão de ID. a7509c9 - Pág. 46), não há falar em suspensão da execução.
As fases referidas na decisão do Excelso STF estão relacionados ao grau de jurisdição em que se encontram os processos, 1º ou 2º graus e Tribunais Superiores. 
A suspensão atinge apenas os processos em que haja discussão quanto ao direito ou não a diferenças de RMNR, o que não se verifica no presente caso, uma vez que já há decisão transitada em julgado, não comportando mais discussão. 
Entendo, assim, que descabe a suspensão pretendida. 
Desta forma, rejeito o requerimento da executada (doc. 5).
Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento do Processo AP 0001012-49.2011.5.04.0027, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria. 
Em tal cenário, não há cogitar do prosseguimento do feito até posterior pronunciamento na PET no 7.755 em trâmite perante o STF. 
(...)
Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo AP 0001012-49.2011.5.04.0027, em curso perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, até posterior pronunciamento na PET 7.755.”
 
 25.	Nesse contexto, sob qualquer perspectiva, incabível a presente reclamação. 


 26.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 27.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 8 de fevereiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator